Tribunal: TJSP
Processo: 1004410-51.2025.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito Processual Civil Embargos de Declaração em Apelação. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Erro Material Na Indicação da Base De Cálculo. Necessidade De Adequação Para Fazer Prevalecer A Base Adotada pela Sentença. Inexistência de Rediscussão Do Mérito. Embargos Acolhidos.
I. Caso Em Exame
1. Embargos opostos pela autora contra acórdão pelo qual, foi negado provimento à apelação do

Ementa:
Direito Processual Civil Embargos de Declaração em Apelação. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Erro Material Na Indicação da Base De Cálculo. Necessidade De Adequação Para Fazer Prevalecer A Base Adotada pela Sentença. Inexistência de Rediscussão Do Mérito. Embargos Acolhidos.
I. Caso Em Exame
1. Embargos opostos pela autora contra acórdão pelo qual, foi negado provimento à apelação do réu, majorados honorários recursais e, por lapso, consignou "17% sobre o valor da condenação (R$ 8.000,00)", quando a sentença havia fixado "15% sobre o valor atualizado da causa.
II. Questão Em Discussão
2. Verificar a existência de erro material que conduziu na troca indevida da base de cálculo – de "valor da causa" para "valor da condenação" – gerando contradição interna e redução indevida da verba ao invés de sua majoração.
III. Razões De Decidir
3. Pela sentença foram arbitrados honorários de 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC); o acórdão apenas pretendeu majorar o percentual em razão do trabalho adicional em grau recursal (art. 85, § 11), sem alterar a base. A referência, no dispositivo, ao "valor da condenação" traduz erro material que desvirtua a finalidade da majoração recursal, pois diminui, por via oblíqua, a remuneração.
4. A correção do lapso não importa reexame do mérito nem alteração do resultado do julgamento, limitando-se a sanar erro material quanto à base de cálculo, preservados o desprovimento do recurso do réu e o valor indenizatório.
IV. Dispositivo E Tese
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: "A majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC não altera a base de cálculo definida na origem; constatado lapso que a substituiu por base inferior, corrige-se o erro material para preservar a coerência da decisão, sem efeitos infringentes."